Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0743908-62.2021.8.07.0001, iniciada pelo agravante em desfavor de GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS E OUTRO. Nos termos do v. acórdão de ID 72341515, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pelo agravado GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Neste instante processual, em 23 de junho de 2025, a Defensoria Pública comparece aos autos, por meio da petição de ID 73095425, reprisando pedido formulado anteriormente (ID 68995721), em 20 de fevereiro de 2025, no sentido de que sua atuação como curadoria especial não é pertinente no presente caso, sob o fundamento de que o representante legal da empresa agravada compareceu espontaneamente aos autos do presente recurso para interpor agravo interno (ID 68878720). É o relatório. Decido. Verifico, da minuciosa análise dos autos, que o direito discutido por imposição da matéria devolvida pelo recurso, ainda que em sede de cognição exauriente, limita-se a direito do próprio sócio, apenas como pessoa física, uma vez que se discutiu a penhora salarial. Além disso, o comparecimento espontâneo apenas em sede recursal (no agravo interno) não desonera a Defensoria Pública da representação que se depreende de forma ramificada do processo originário, se tratando de hipótese de informar, quanto ao ocorrido, no Juízo de origem, e lá postular as medidas processuais cabíveis: no intuito do seu descadastramento e intimação/citação do representante legal, e superveniente constituição de defesa técnica ou proclamação da revelia, conforme o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública quanto ao descadastramento da curadoria especial na defesa dos interesses da empresa agravada. Ademais, DETERMINO à Secretaria da 8a Turma Cível a adoção de providências para que, preclusa esta decisão, certifique o trânsito em julgado do v. acórdão. Por força do poder geral de cautela, DETERMINO, ainda, a expedição de oficio ao juízo da 12a Vara Cível de Brasília, onde tramita o processo originário (n. 0743908-62.2021.8.07.0001), para que seja cientificado a respeito do comparecimento espontâneo do representante legal da empresa devedora em sede de recurso de agravo de instrumento, bem como a interposição de agravo interno (ID 68878720), a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis pelo Juízo de origem, bem como analisada eventual pertinência quanto ao descadastramento da Defensoria Pública como representante da parte requerida, promovendo-se, de acordo com o art. 75, inciso VIII, do CPC, a intimação pessoal do representante legal. Intimem-se. Publique-se.